Tribunal: TJES
Processo: 5035138-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035138-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por Marcus Vinicius Roncette Christo Farias em face de Vivo S/A(TELEFÔNICA BRASIL S/A), ambos qualificados nos autos. Relata o autor que é cliente da ré há muitos anos com a linha móvel nº 27 99901-1492 em plano Vivo Pós. Afirma que no início do corrente ano, visando a adequação da linha telefônica de sua residência, com a substituição da tecnologia metálica por fibra ótica, acordou com a sua genitora que o plano residencial seria alterado para o Vivo Pós Total, que possui internet residencial de 500MB, telefone móvel com internet de 50GB e telefone fixo. Disse que para a implementação da mudança, precisou transferir a titularidade de sua linha para o nome de sua genitora, a fim de que o pacote contratado incluísse também o seu terminal móvel. Narra que posteriormente, também adquiriu um Smartwatch da marca Samsung, modelo LTE, que pode ser utilizado como um aparelho celular, realizando chamadas e outras operações, bastando para tanto a habilitação de um chip virtual(E-Sim) e em razão disso, foi até a loja da ré em 24/10/23, juntamente com a sua genitora, para habilitar o E-Sim em seu relógio e transferir a titularidade do contrato de sua genitora para o seu nome (IDs 33057542, 33057543 e 33057545). Afirma que logo após deixar a loja, verificou que estava sem o serviço de internet móvel em sua linha e retornou ao local, onde pediram que aguardasse por 24 horas a readequação da linha e o retorno do serviço. Para piorar a situação, constatou também que a internet residencial estava oscilando, ficando a maior parte do tempo sem funcionamento. Diz que retornou à loja da ré, findo o prazo solicitado e lá não souberam dizer a razão do ocorrido, pedindo novo prazo para uma solução, que também decorreu sem que a questão fosse solucionada. Afirma que nessas idas à loja da operadora, foram substituídos os chips e gerados novos contratos em razão dessas substituições do dispositivo e, para cada contrato gerado, era alterado o valor do plano mensal(ID 33057549), mas a situação permaneceu sem solução, prejudicando-o imensamente em suas atividades profissionais e pessoais, de modo que a ré disponibilizou um chip provisório com 100GB de internet e abriu um chamado interno. Para sua surpresa, ao checar seu e-mail, viu que a ré estava cobrando pelo chip de internet disponibilizado de forma gratuita. Sustenta que a inoperância dos serviços de internet fixa e móvel tem lhe causado grande transtorno, pois é advogado e necessita dos serviços fornecidos pela ré para exercer o seu labor e por isso requer em antecipação da tutela, o restabelecimento dos serviços contratados e a suspensão da cobrança no valor de R$117,00 (cento e dezessete reais), referente ao chip de internet cedido, medidas que devem ser confirmadas ao final com declaração de inexistência do débito referente ao serviço do chip provisório de internet de 100GB, condenação da ré a devolver em dobro de valores que tenha que pagar indevidamente e a indenizar por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que confirmo a tutela antecipada apenas quanto ao serviço de internet móvel e:a) DECLARO a inexistência do débito constituído em desfavor do requerente no valor de R$113,22 (cento e treze reais e vinte e dois centavos), referente ao chip provisório com 100Gb de internet;b) CONDENO a ré a pagar ao autor o valor de R$2.500,00 (dois mil e mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21062011, DJe 17112011). c) Julgo improcedentes as demais pretensões autorais pelos motivos antes elencados.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém registrar que os documentos constantes dos autos são hábeis a comprovar, de forma inequívoca, a falha no fornecimento do serviço de internet móvel para a linha 27 99901-1492 e o relatório de tráfego de dados na linha nº 27 99901-1492, apresentado pela operadora(ID 34708800), não deixa margem de dúvidas quanto a ausência de disponibilização regular do serviço à partir do dia 24/10/2023, situação que perdurou de maneira quase que constante até o dia 30/10/2023, com pequeno registro de consumo em 31/10/2023 e retorno do consumo de dados à partir de então, situação que é corroborada pelas telas da ré de ID 34707588 - pág. 2, a denotar que a falha ocorreu por cerca de oito dias e foi corrigida à partir de 01/11/2023.

Impende ressaltar ainda, que não apresentou a recorrente qualquer justificativa para a suspensão do serviço de internet móvel na linha do autor 27 99901-1492, restando configurado o defeito do serviço.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.500,00 para cada recorrido) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)